Tribunal: TJMT
Processo: 1009702-06.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. INDEFIRO o pedido formulado no ID 122369953 para restituição de prazo, porquanto é cediço que o prazo recursal se inicia da própria Sessão de Julgamento, nos termos do Enunciado no. 85 do FONAJE.
II. Ademais, o julgamento em questão ocorreu no dia 22/03/2022, sendo que, como de costume, os acórdãos são disponibilizados no próximo dia útil subsequente à Sessão de Julgamento, no caso, no dia 23/03/2022, data que foi devidamente colacionado no feito o acórdão/voto proferido por esta E. Turma Recursal.
III. Portanto, aguarde-se o decurso do prazo para o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à origem.
IV. Às providências.
V. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO